Tribunal: TJSP
Processo: 0000007-63.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Recurso da defesa. 1. Não está demonstrado o requisito subjetivo para a progressão de regime. 2. O fato de ter decorrido o prazo de reabilitação da falta disciplinar não significa, automaticamente, que o sentenciado satisfaça o requisito subjetivo para o benefício. Cuida-se de um juízo a ser feito

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Recurso da defesa. 1. Não está demonstrado o requisito subjetivo para a progressão de regime. 2. O fato de ter decorrido o prazo de reabilitação da falta disciplinar não significa, automaticamente, que o sentenciado satisfaça o requisito subjetivo para o benefício. Cuida-se de um juízo a ser feito tomando-se em conta todo o histórico da execução. Recurso desprovido.